Tribunal: TJSP
Processo: 0002132-69.2016.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002132-69.2016.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante
MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
JAELINGTON DE OLIVEIRA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002132-69.2016.8.26.0616 -Voto no 44.147
2
VOTO RELATOR No 44.147
RECURSO DE APELAÇAO No. 0002132-69.2016.8.26.0616
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: JAELINGTON DE OLIVEIRA SANTOS
COMARCA: SUZANO - 2a VARA CRIMINAL
O MINISTÉRIO PÚBLICO APELA da r. sentença de
fls. 344/353, da lavra do MM. Juiz de Direito, Dr. Fernando Augusto Andrade
Conceição, que condenou JAELINGTON DE OLIVEIRA SANTOS a cumprir
a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto,
mais pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, como incurso
no artigo 33, “caput”, c.c. § 4o, ambos da Lei 11.343/06, substituída a pena
corporal por prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas a
critério do Juízo das Execuções Criminais, mais o pagamento de 10 (dez)
dias-multa.
Inconformado, insurge-se o Parquet, visando a
fixação do regime prisional fechado para início do cumprimento da pena e o
afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos (fls. 359/363).
Regularmente processado o recurso, a Defesa
apresentou contrarrazões às fls. 385/390.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls. 399/401, opinou pelo desprovimento do apelo ministerial.
É O RELATÓRIO.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e lugar
mencionadas na denúncia, JAELINGTON DE OLIVEIRA SANTOS, trazia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002132-69.2016.8.26.0616 -Voto no 44.147
3
consigo, para fins de traficância, 23 invólucros plásticos contendo 37,8gr. de
Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, 07 eppendorf's
contendo 1,7gr de cocaína e 26 invólucros plásticos contendo 18,2gr de
cocaína, substâncias entorpecentes que causam dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação
regulamentar e legal.
Anoto, de proêmio, que a materialidade e a autoria
do delito e, portanto, a própria condenação, não foi objeto de insurgência.
Passo, então, à análise dos inconformismos.
A pena-base foi estabelecida no piso, mantendo-se
o mesmo nível na segunda fase, pois, a despeito da incidência da atenuante
da confissão espontânea, a Súmula no 231, do STJ, não autoriza a redução
da pena aquém do mínimo legal.
Na terceira fase, procedeu-se à aplicação da causa
especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei
11.343/06, reduzindo-se a pena do réu na fração máxima (2/3), quando
seria cabível uma redução de 1⁄2, dada a quantidade de narcóticos
apreendidos, consoante entendimento perfilhado por esta Relatoria.
Contudo, na ausência de impugnação ministerial específica, fica mantida a
redução imposta.
A quantidade de pena aplicada ao apelado, somada
ao reconhecimento do tráfico privilegiado, autoriza a substituição de sua
pena corporal por restritivas de direitos, com a imposição do regime inicial
aberto para o caso de reconversão, conforme procedido pelo Juízo
sentenciante.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do HC 596.603-SP, de Relatoria do Exmo. Ministro Rogério
Schietti Cruz, decidiu que os condenados por tráfico privilegiado fazem jus
ao cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto, este último,
fixado de forma excepcional, desde que fundamentado por motivo que não
derive da natureza do crime, sua gravidade abstrata ou opinião pessoal do
julgador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002132-69.2016.8.26.0616 -Voto no 44.147
4
Ainda no julgamento do referido HC Coletivo, o E.
Superior Tribunal de Justiça decidiu que o condenado por tráfico privilegiado
faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de
direitos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL, mantendo-se a r. sentença guerreada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA

Relator